Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708213-88.2024.8.07.0018 APELANTE: GERSON BRANDAO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Determino à Secretaria da egrégia 3a Turma cível que exclua o órgão ministerial como interessado no feito, por não se tratar de hipótese prevista no art. 178 do Código de Processo Civil, consoante manifestação Id. 70939703. Após regularização do cadastro processual, voltem-me os autos conclusos, para apreciação da Apelação. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora